Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0717817-03.2019.8.07.0001) requerido por MARIA BERNADETE GALVAO PINTO, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Após os cálculos da Contadoria, as partes se manifestaram, apresentando divergência quanto aos valores trazidos pelo auxiliar do Juízo. No caso entendo que, em que pese o pagamento efetuado, a parte ré contestava o cumprimento de sentença, afirmando que sequer havia sido citada para o processo, de forma que incidem os consectários da mora, conforme previstos no título executivo, nos termos do Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, deve incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, já que não havia a intenção de pagar o débito, tampouco foi permitido à parte exequente levantar tal quantia. Retornem os autos à Contadoria para que, se for o caso, adeque os cálculos. Int. Em suas razões recursais (ID 47259421), a agravante/exequente alega, em síntese, erro de fato da decisão agravada, ao argumento de que o pagamento efetuado para garantir a execução, com isenção dos encargos moratórios. Entende já ter cumprido integralmente a obrigação e sustenta que a manutenção da decisão agravada importará em enriquecimento ilícito da agravada/exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado qualquer risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio da agravante/exequente, pois, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada não determinou qualquer bloqueio de suas contas. Ademais, é de se destacar que a decisão que tão somente determina o envio dos autos à Contadoria não é capaz de, por si só, causar às partes qualquer prejuízo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora